Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705065-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO MOREIRA JACOMO, MARISA JACOMO LOYOLA, WAGNER MOREIRA JACOMO, RICARDO MOREIRA JACOMO AGRAVADO: EDWALDO DE PAULO PERES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURÍCIO MOREIRA JACOMO E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos da Execução no 0706720-98.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução com a venda judicial do imóvel penhorado. Os agravantes, inicialmente, destacam que o objeto dos Embargos à Execução é parcial, de modo que houve reconhecimento expresso do executado quanto parte da dívida. Sustentam que os Embargos à Execução foram julgados improcedentes e que eventual recurso não possui efeito suspensivo, sendo possível o prosseguimento dos atos expropriatórios. Diz, ainda, que a decisão estimula a interposição de diversos recursos protelatórios, que poderão obstar o trânsito em julgado da sentença nos Embargos a Execução, o que impedirá o prosseguimento do feito. Com estes fundamentos, defende ser possível a venda judicial do imóvel penhorado. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação de tutela para deferir a realização da hasta pública do imóvel penhorado, sem a necessidade do trânsito em julgado dos Embargos à Execução ou, subsidiariamente, até a confirmação da sentença por este Tribunal. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar deferida. Preparo recolhido conforme ID 43550770 e 43550771. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, V do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, presentes estes requisitos. Transcreve-se a decisão agravada, de ID 149584101, dos autos de origem: Indefiro, por ora, o pedido retro. Com o fim de evitar eventual prejuízo irreparável, caso haja reforma da sentença proferida nos embargos à execução n. 0719085-87.2022.8.07.0001, condiciono o envio do bem à hasta pública após seu trânsito em julgado. Aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução n. 0719085-87.2022.8.07.0001. A controvérsia do recurso cinge-se em avaliar a possibilidade da realização da hasta pública do imóvel penhorado na execução de título executivo extrajudicial anteriormente ao trânsito em julgado da sentença de improcedência dos Embargos à Execução. Inicialmente, cabe destacar que os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito suspensivo, conforme decisão de ID 126514474 daqueles autos e que, interposto o agravo de instrumento no 0719371-68.2022.8.07.0000, o recurso foi improvido, mantendo-se a decisão agravada. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que a sentença que julga improcedentes os embargos do executado produz efeitos imediatamente após sua publicação. Transcreve-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (destacou-se) Não se desconhece que o magistrado, com base em seu poder de cautela, pode adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, conforme permissão insculpida no art. 297 do CPC. Todavia, a decisão agravada conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos contra a decisão que julgou improcedentes os embargos à execução, o que, a toda evidência, retira do credor o direito de continuar com a execução. Logo, a decisão não pode ser chancelada por esta instância recursal. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGADOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do processo de execução até o julgamento definitivo, com trânsito em julgado, dos respectivos embargos e da ação revisional que, em tese, poderia influenciar no valor do débito. 2. Certificado o trânsito em julgado da sentença proferida na ação revisional, resta esvaziada a pretensão recursal quanto a este ponto. 3. Desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da sentença que resolveu o mérito dos embargos à execução, porquanto, conforme disposto no art. 1.012, § 1o, III, do CPC, começa a produzir efeitos após a sua publicação a sentença que julga improcedentes os embargos do executado. Ademais, não cabe ao juízo de origem condicionar o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado dos respectivos embargos, sob pena de usurpação da competência do relator do recurso de apelação, a quem cabe o juízo de admissibilidade e a atribuição dos efeitos ao recurso, conforme retira-se do § 3o do mesmo dispositivo legal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1336920, 07501333820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destacou-se) Por conseguinte, uma vez ausente recurso dotado de efeito suspensivo, deve o feito executivo seguir o seu curso normal. Portanto, presente a probabilidade do direito. Por outro lado, o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo reside no comprometimento da efetividade do processo diante do adiamento dos atos necessários à satisfação da dívida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que prossiga com o regular trâmite do processo de execução no 0706720-98.2022.8.07.0001. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2023 15:59:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador